Tribunal: TJMT
Processo: 1000999-94.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
GABINETE DA VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO MANDADO DE SEGURANÇA N. 1000999-94.2016.8.11.0000
RECORRENTE: MARCELO GOMES
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MARCELO GOMES, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão do Órgão Especial deste Sodalício, que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno interposto no Mandado de Segurança da parte Recorrente, assim ementado (Id. 141203681), in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – DECISÃO QUE RECONHECEU O CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO E EXTINGUIU O FEITO – POLICIAL MILITAR – REFORMA POR INVALIDEZ - INQUÉRITO SANITÁRIO DE ORIGEM ELABORADO ANTES DO ACÓRDÃO – ANÁLISE DE ELEMENTO JÁ EXISTENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – POSSIBILIDADE – ACÓRDÃO CUMPRIDO EM SEUS EXATOS TERMOS – RECURSO DESPROVIDO. A simples utilização do inquérito sanitário de origem não se traduz em descumprimento da ordem mandamental, por se tratar de elemento já existente no processo administrativo antes da prolação do acórdão exequendo. O acórdão deve ser cumprido em seus exatos termos e assim o foi, uma vez que ele em momento algum se imiscuiu na conclusão da Administração Pública ou vedou a análise deste ou daquele documento já constante dos autos administrativos. Nos termos do art. 504, I, do CPC, “não fazem coisa julgada: os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença”. Recurso desprovido. (TJ/MT - N.U 1000999-94.2016.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Órgão Especial, Julgado em 18/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022)
A parte Recorrente narra que houve processo administrativo, onde foi reconhecida a sua invalidez temporária e foi agregado na caserna.
Posteriormente, realizou-se nova perícia, por meio da Perícia Oficial do Estado, onde foi constatada a sua incapacidade permanente para o trabalho.
Em seguida, foi instaurado um Inquérito Sanitário de Origem (ISO) para aferir, novamente, a invalidez do Recorrente.
Por entender ilegal e desnecessário, houve a impetração de Ação de Mandado de Segurança, cuja ordem foi concedida parcialmente.
Em fase de cumprimento de sentença da referida ação mandamental, este Sodalício entendeu que o acórdão foi cumprido e, por tal motivo, indeferiu o cumprimento de sentença.
Alega negativa de vigência dos artigos 139, 371, 458, 536 e 537, todos do CPC.
Recurso tempestivo, conforme certidão lançada no Id. 149792698.
Contrarrazões apresentadas no Id. 154468154.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência no Superior Tribunal de Justiça de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Cumprimento do acórdão proferido na Ação de Mandado de Segurança e negativa de vigência aos artigos 139, 371, 458, 536 e 537, todos dos CPC.
Reexame de fatos e provas (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de Recurso Especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte Recorrente narra que houve processo administrativo, onde foi reconhecida a sua invalidez temporária e foi agregado na caserna.
Posteriormente, realizou-se nova perícia, por meio da Perícia Oficial do Estado, onde foi constatada a sua incapacidade permanente para o trabalho.
Em seguida, foi instaurado um Inquérito Sanitário de Origem (ISO) para aferir, novamente, a invalidez do Recorrente.
Por entender ilegal e desnecessário, houve a impetração de Ação de Mandado de Segurança, cuja ordem foi concedida parcialmente.
Em fase de cumprimento de sentença da referida ação mandamental, este Sodalício entendeu que o acórdão foi cumprido e, por tal motivo, indeferiu o cumprimento de sentença.
Alega negativa de vigência dos artigos 139, 371, 458, 536 e 537, todos do CPC.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado a ausência de provas acerca da existência dos danos materiais e morais, in verbis:
Inicialmente, é preciso registrar que a análise do processo administrativo é inconteste. O ponto de divergência entre agravante e agravado reside apenas na regularidade da utilização do inquérito sanitário de origem para fundamentar o indeferimento do pedido formulado naqueles autos administrativos.
Isso porque, de fato, o parecer da Procuradoria-Geral do Estado que embasou a decisão do processo administrativo levou em consideração a conclusão do inquérito sanitário de origem, senão vejamos:
(...)
Entretanto, como assinalado na decisão recorrida, entendo que a simples utilização do inquérito sanitário de origem não se traduz em descumprimento da ordem mandamental, por se tratar de elemento já existente no processo administrativo antes da prolação do acórdão exequendo.
Sobre isso, veja-se, no ponto de interesse, uma breve linha do tempo dos principais atos deste processo, cotejando-os com a realização do inquérito sanitário de origem:
(...)
A partir da análise da linha do tempo, resta evidente que a desnecessidade de instauração do inquérito sanitário de origem apenas surgiu por ocasião do acórdão. Antes, a liminar havia sido deferida parcialmente, para determinar a análise do processo administrativo. Nessa toada, a disposição foi devidamente cumprida, pois não existe nos autos elemento que indique a instauração de outro inquérito que não aquele concluído em 08.11.2018 e homologado em 23.01.2019.
Tal qual afiançado na decisão recorrida, o acórdão deve ser cumprido em seus exatos termos e assim o foi, uma vez que ele em momento algum se imiscuiu na conclusão da Administração Pública ou vedou a análise deste ou daquele documento já constante dos autos administrativos, como era o caso do inquérito sanitário de origem objeto da controvérsia.
Em acréscimo, embora seja sabido que o cumprimento de sentença não é etapa processual destinada à valoração de provas, não se pode desconsiderar que a conclusão do inquérito sanitário de origem foi diametralmente oposta àquela do atestado de origem. Enquanto o atestado, elaborado em julho/2007, consignou a invalidez permanente do agravante, o inquérito, concluído em novembro/2018, afiançou que “após o tratamento realizado o Policial Militar encontra-se recuperado e apto para a atividade o Policial Militar”.
(...)
Mesmo da fundamentação do voto condutor denota-se que a discussão esteve cingida à desnecessidade “de instauração do inquérito sanitário de origem (ISO) se já consta a documentação necessária para se aferir quanto à invalidez permanente” (Id 55313956, p. 7), mas não se tratou do impedimento do uso de elementos já constantes do processo administrativo. De todo modo, “não fazem coisa julgada: os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença” (art. 504, I, CPC).
Em conclusão, tem-se que as duas disposições constantes da decisão colegiada foram cumpridas, na medida em que houve a apreciação do processo administrativo e não houve a instauração de inquérito sanitário de origem após a prolação do acórdão, de maneira que o reconhecimento do cumprimento do acórdão era providência impositiva.
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a utilização de Inquérito Sanitário de Origem (ISO), ou seja, se houve ou não satisfação da obrigação e cumprimento do acórdão proferido no Mandado de Segurança e, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. REEXAME. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de ação executiva objetivando a satisfação de crédito decorrente de decisão transitada em julgado. Na sentença, julgou-se extinta a execução. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II - Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. III - Sobre a possibilidade de incidir honorários sucumbenciais na hipótese de ocorrer o cumprimento voluntário da obrigação, a Corte a quo analisou as alegações da parte com os seguintes fundamentos: "Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que incide verba honorária de sucumbência nas execuções não embargadas referentes a obrigações de pequeno valor, quando não houver cumprimento voluntário por parte da Fazenda Pública. (...) [...] No caso dos autos, a Fazenda Nacional manifestou-se favoravelmente aos cálculos apresentados pelos exequentes e ao pagamento dos valores postulados, de forma que houve o cumprimento voluntário da obr igação." IV - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". V - Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. VI - Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 3/5/2018; AgInt no AREsp 1.173.531/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/3/2018, DJe 26/3/2018. VII - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 1.957.290/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.)
Dessa forma, o Recurso Especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do Órgão Especial deste Tribunal, por demandar a interpretação de cláusula contratual e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, data registrada no sistema.
Desembargadora Maria Erotides Kneip
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça